Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-48.2023.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002251-48.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Lesões Corporais, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JONANTAN LUIS DOS SANTOS - CPF: 008.546.881-96 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE SEIXAS SANTOS - CPF: 542.944.442-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002251-48.2023.8.11.0078

APELANTE: JONANTAN LUIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITOS DOS ARTS. 129, § 13, 150 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – INVASÃO COMO MEIO NECESSÁRIO OU PREPARATÓRIO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Quando se evidencia que a violação de domicílio foi o meio necessário ou preparatório para a consumação do delito fim - dano qualificado -, aquele deve ser absorvido por este, haja vista constituir mero
ante factum
impunível.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002251-48.2023.8.11.0078

APELANTE: JONANTAN LUIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATAN LUIS DOS SANTOS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e 5 (cinco) salários mínimos a título de reparação dos danos causados pela infração, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13, 150 e 163, parágrafo único, II, todos do Código Penal (cf. Id. n.º 216465760).

Em síntese, a defesa busca a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, III, do Código Penal, sustentando que o delito tipificado no art. 150 do Código Penal deve ser absorvido pelo do art. 163, parágrafo único, do mesmo diploma legal, uma vez que “
a conduta do réu em adentrar a residência da vítima foi no intuito de atear fogo nos pertences da vítima, e não meramente de violar o domicílio alheio
” (cf. Id. n.º 216465770).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 216465772).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 224847660).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002251-48.2023.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
JONATAN LUIS DOS SANTOS
como incurso nas disposições do “
art. 129, §13, art. 147-B c.c art. 71, e art. 155, §4º, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha
”, em virtude da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 216465713):

“[...]
01. RESUMO DOS FATOS

Fato 1:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no 31/08/2023, em horário a ser mais bem apurado na instrução, no estabelecimento comercial denominado “bar Cristal”, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado JONATAN LUIS DOS SANTOS, ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua ex-convivente Aline Seixas Santos, golpeando-a com taco de sinuca, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 128308220 (art. 129, §13, do CP).

Fato 2:

Entre os meses de julho e agosto, o denunciado JONATAN LUIS DOS SANTOS, prevalecendo-se das relações domésticas, causou danos emocionais à vítima Aline Seixas Santos, visando controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante constrangimento, ao seguir a ofendida pelas ruas e locais que ela se faz presente (art. 147-B, do CP c.c art. 71 do CP).

Fato 3:

No dia 1º/09/2023, por volta das 11h, na residência particular, localizada na Rua das Violetas, bairro Águas Claras, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado JONATAN LUIS DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, uma motocicleta Honda Biz, cor cinza, pertencente à vítima Aline Seixas Santos (art. 155, §4º, inciso I, do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado, Aline Seixas Santos e JONATAN LUIS DOS SANTOS conviveram em união estável até por volta do mês de março de 2023.

É dos autos que, no final do mês de junho de 2023, Aline Seixas Santos solicitou medidas protetivas em seu favor, as quais foram deferidas pelo juízo nos autos n. 1001491-02.2023.8.11.0078, contudo, JONATAN LUIS DOS SANTOS não foi localizado para ser intimado da decisão.

Consta dos autos que, desde a separação do casal, o denunciado JONATAN LUIS DOS SANTOS, por diversas vezes, se desloca até os locais onde Aline Seixas Santos se faz presente com o intuito de intimidá-la, causando temor à vítima.

Assim, no dia 31/08/2023, Aline estava em uma convivência quando JONATAN LUIS DOS SANTOS chegou no local, momento em que a vítima, temendo por sua vida, saiu do local e foi até o Bar Cristal.

Na sequência, JONATAN LUIS DOS SANTOS chegou no local, se apossou de um taco de sinuca e desferiu vários golpes na vítima, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 128308220.

Não satisfeito, no dia seguinte,
JONATAN LUIS DOS SANTOS se deslocou até a residência de Aline (momento em que ela estava abrigada na casa de uma amiga), pulou a janela e ateou fogo em diversos objetos pessoais da vítima
.

Como se não bastasse, ao sair do imóvel, JONATAN LUIS DOS SANTOS, destravou o motor do portão eletrônico e subtraiu a motocicleta Honda Biz da vítima Aline Seixas Santos [...]”.

Ouvida na delegacia, a vítima, ALINE SEIXAS SANTOS, relatou (cf. Id. n.º 216467347):

“[...] QUE a declarante já conviveu com JONATAN LUIS DO SANTOS; Que no mês de junho a declarante fez uma medida protetiva que ainda está em vigor; Que está separada tem uns 6 meses; Que seu ex JONATAN nunca cumpriu com a medida, porém alega a declarante que quando JONATAN chega em algum lugar onde ela está, ELA sai de perto para evitar; Que na noite de ontem a declarante estava na resenha conveniência e JONATAN chegou e a declarante saiu de perto para evitar problemas; Que depois a declarante foi no bar da cristal que fica no cinzeiro e JONATAN chegou em seguida; Que no bar da cristal JONATAN foi em direção a declarante para lhe agredir e conseguiu desferir com golpes com um taco de sinuca acertando a cabeça da declarante e também na perna esquerda; Que a declarante conseguiu escapar e correr do JONATAN porque queria lhe agredir mais;
Que na data de hoje JONATAN foi até a casa da declarante e destravou o motor do portão que estava trancado e entrou pela janela do quarto e ateou fogo nas roupas da declarante e na cômoda e em alguns tapetes; Que JONATAN tinha a intenção de colocar fogo em toda a casa
; Que a declarante chegou logo em seguida e deparou com suas roupas pegando fogo dentro do banheiro e também no roteador da internet; Que teme pela vida, pois JONATAN é muito agressivo [...]”.

O acusado, JONATAN LUIS DOS SANTOS, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, disse (cf. Id. n.º 216465702):

“[...] Que nega ter agredido sua ex esposa na noite de ontem;
Que não colocou fogo em nada da casa dela; que iria colocar, sim, fogo, mas não colocou fogo
; Que não entrou na casa da sua ex-esposa porque estava fechado [...]”.

Durante a audiência instrutória, a vítima ratificou o depoimento prestado à autoridade policial, deixando transparecer, mais uma vez, que
o acusado foi à sua residência com o objetivo de destruir os seus pertences, causando-lhe o maior prejuízo possível
. Vejamos:

“[...]
Ministério Público:
Ele tacou fogo nas coisas, deu muito prejuízo?

Aline:

Deu, deu muito prejuízo, ele quebrou as minhas televisões, ele quebrou as coisas, tudo, tacou fogo nas minhas mercadorias, minhas roupas, tinha umas correntes minhas de ouro, ele sumiu com elas, quebrou minha moto, tudinho! Quebrou a casa quase toda.

Ministério Público:
Ele furtou, ele levou a moto embora também, né?

Aline:
Levou, porque a chave estava nela, estava lá, e
como ele entrou pela janela do banheiro, ele entrou pela janela do banheiro, ele pulou o muro e entrou pela janela do banheiro
.

Ministério Público:
E a senhora não tinha autorizado, né? Ele violou o domicílio, daí?

Aline:
Não!

Ministério Público:
Ele não pediu autorização, né?

Aline:
Não! [...]”.

Ao proferir a sentença, o Juízo reconheceu a invasão de domicílio de forma autônoma, condenando o acusado pela prática, além do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, tanto do crime do art. 150 quanto do art. 163, parágrafo único, para os quais, vale destacar, empregou a
mesma fundamentação.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“[...] Invasão de domicílio (art. 150, CP) e dano qualificado (art. 163, p. único, II, CP)

Quanto à alegação de que o acusado teria ingressado na residência da vítima e destruído parte dos seus bens, inclusive com utilização de fogo, o pedido condenatório procede.

Materialidade e autoria dos delitos estão devidamente evidenciadas pelos documentos produzidos em sede de inquérito, destacadamente das fotos acostadas aos autos
(ID 128308211). As provas orais produzidas em juízo corroboram a acusação nesta parte, pois a vítima deu detalhes de como ocorreram os delitos, informações confirmadas pelas testemunhas de acusação que depuseram durante a audiência de instrução.

Não restam dúvidas, portanto, acerca da caracterização dos crimes indicados [...]”.

Foi justamente essa conexão - ou confusão -, entre a violação de domicílio e o dano qualificado que deu aso à irresignação defensiva, que, com razão, considera a conduta antecedente apenas um estágio de preparação ou execução da infração penal posterior, mais grave.

Fica evidente, no presente caso, que
a violação de domicílio foi um meio necessário ou preparatório utilizado pelo acusado para alcançar e depredar o patrimônio da vítima
, com ambas as condutas servindo ao único propósito - dado que não se demonstrou desígnio diverso -, de causar-lhe enormes prejuízos.

Nesse contexto, consoante o princípio da consunção,
quando se evidencia que a violação de domicílio foi o meio necessário ou preparatório para a consumação do delito fim - dano qualificado -, aquele deve ser absorvido por este
, haja vista constituir mero
ante factum
impunível.

No mesmo sentido:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA], LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA NA PRÁTICA DO DANO, DECADÊNCIA DA QUEIXA-CRIME, PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO PARADIGMA DO STJ – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO DANO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DANO E REDUÇÃO DAS PENAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
DELITO PRATICADO COMO MEIO PARA O COMETIMENTO DOS DEMAIS CRIMES – ABSOLVIÇÃO
- DANO QUALIFICADO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – QUALIFICADORA AFASTADA - DANO SIMPLES - DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – TRANCURSO DO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DOSIMETRIA DA LESÃO CORPORAL - CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - CONCEITO DE CRIME - FUNDAMENTO INIDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DO FURTO – PENA CORPORAL NO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - PENA PECUNIÁRIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – AGRAVANTE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – FRAÇÃO DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
, DESCLASSIFICAR O DANO QUALIFICADO PARA SIMPLES E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE SOBRE O REFERIDO CRIME, BEM COMO READEQUAR AS PENAS.
O princípio da consunção mostra-se aplicável quando ocorre uma sucessão de condutas interdependentes, “na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos” (STJ, REsp nº 1134430/MG).
“[...]
evidenciado que o delito de violação de domicílio constituiu meio para a perpetração do crime de lesão corporal [...] impõe-se a aplicação do princípio da consunção/absorção, absolvendo-se o apelante quanto ao crime do art. 150, § 1º, do CP
” (TJMT, AP 1004910-36.2022.8.11.0055). “[...] Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para absolver o apelante por violação de domicílio, desclassificar o dano qualificado para simples e, por consequência, extinguir sua punibilidade, bem como readequar as penas de lesão corporal para 3 (três) meses de detenção e furto para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa”.
(N.U 1005212-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Absolvo, portanto, o acusado da prática do delito de violação de domicílio, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo à dosimetria da pena, considerando que o Juízo impôs ao acusado a pena mínima abstratamente cominada à infração penal do art. 150 do Código Penal – 1 (um) mês de detenção –, reduzo, desde logo, a sua pena definitiva para
1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
JONATAN LUIS DOS SANTOS
da prática do delito tipificado no art. 150 do Código Penal e, consequentemente, reduzir sua pena para
1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024